Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, embora tenha deferido a progressão ao regime semiaberto, indeferiu a concessão de benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias).
2. O agravante cumpre pena de 12 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado.
3. A decisão agravada condicionou a fruição de benefícios externos à realização prévia de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de realização de exame criminológico antes da concessão de benefícios externos em favor do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico é medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, e cumpre ao magistrado fundamentar sua necessidade conforme as peculiaridades do caso concreto.
6. No presente caso, a gravidade concreta do delito, homicídio qualificado por motivo torpe relacionado ao tráfico de entorpecentes e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, justifica a exigência de exame criminológico antes da concessão de benefícios externos.
7. A concessão dos benefícios externos demanda do sentenciado aptidão, senso de responsabilidade e disciplina, cujo alcance requer o implemento das sugestões previstas no laudo do exame criminológico, que fornece subsídios técnicos importantes para a individualização da execução da pena.
8. A alegada mora estatal não constitui fundamento suficiente para dispensar o laudo de exame criminológico, quando verificada sua necessidade concreta à luz das peculiaridades da execução e da gravidade do delito.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, art. 8o; Lei no 7.210/84, art. 37; Lei no 7.210/84, art. 112; Lei no 10.792/2003; Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Lei no 8.072/90, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439